Tribunal: STF
Processo: ARE 1506137
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS. PENSÃO POR MORTE. HOMICÍDIO PRATICADO PELO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DO STJ. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Incide a prescrição intercorrente quando o exequente deixar de promover as medidas necessárias à satisfação de seu crédito por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, ou seja, quando comprovada a paralisação injustificada do feito. 3. Apelação improvida.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição por entender que o ato que ensejou o prejuízo ao erário se trata de ilícito civil. Entretanto, é incontroverso que se trata da cobrança despesas previdenciárias relativas a pensão por morte decorrente de homicídio praticado pelo executado contra sua companheira, o que gerou o pagamento de pensão à filha menor, caracterizando, assim, prejuízo decorrente de ilícito penal (homicídio), não civil. 



    Em casos tais, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que “O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais” (RE 669.069 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013). 



    Assim foi decidido quando da apreciação do tema 666 da repercussão geral, no qual o Plenário por maioria e nos termos do voto do Relator - trecho acima transcrito - negou provimento ao recurso extraordinário e, em seguida, também por maioria, fixou a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a prescrição declarada e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que julgue o caso consoante a orientação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente